Tribunal: TJSP
Processo: 1040028-03.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço de transporte aéreo – Dano material – Comparecimento ao check-in após o encerramento do embarque – Violação ao disposto no art. 373, I, do CPC – Ônus da prova que pertence ao alegante – Fato alegado e não comprovado – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040028-03.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante DAVID
CAPRANICA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040028-03.2018.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 37283
APEL. No: 1040028-03.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : DAVID CAPRANICA (JUST GRAT)
APDO. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
*CONTRATO Prestação de serviço de transporte aéreo Dano
material Comparecimento ao check-in após o encerramento do
embarque Violação ao disposto no art. 373, I, do CPC Ônus da
prova que pertence ao alegante Fato alegado e não comprovado
Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgo improcedente o pedido
formulado pelo autor, declarando consequentemente extinto o processo, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Em face do princípio da sucumbência, condenou a parte
autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em R$ 998,00, observados o disposto no artigo 98, § 3o do
CPC/2015.
Apela o requerente, aduzindo em apertada síntese, falha
na prestação do serviço; transportador deve fornecer as informações
suficientes ao consumidor sobre suas regras em qualquer circunstância, por
site, pessoalmente ou por telefone; condenar a Apelada ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais), com correção monetária a partir do desembolso e juros de
mora a contar da citação. Requer-se, outrossim, seja a Apelada condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser
fixados entre dez e vinte porcento sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040028-03.2018.8.26.0506 -Voto no
3
É o relatório.
A demanda envolve pedido de indenização por danos
materiais, em decorrência de falha na prestação de serviço da aérea
requerida.
A prova dos autos conduz mesmo para a improcedência do
pedido inicial, tal como foi decretada pela r. sentença.
A parte autora ora apelante almeja a "reforma da decisão”,
postulando a condenação da demandada ao pagamento de indenização por
danos materiais, que alega decorrerem da suposta falha na prestação de
serviço pela requerida, sob o argumento de que após contato telefônico foi
informada que bastava cancelar as passagens e remarcá-las para o próximo
voo, procedimento que poderia ser realizado no momento da chegada ao
aeroporto. Ocorreu que a família chegou ao aeroporto após doze minutos do
encerramento do embarque e quando compareceu ao balcão para remarcar as
passagens, foram surpreendidos que não era mais possível remarcar as
passagens, o que deveria ter sido feito antes do encerramento do embarque.
Diante do imprevisto, a filha do requerente entrou em contato com um amigo,
agente de viagens, que realizou a compra de novas passagens pelo valor de
R$ 3.600,00. Consequentemente, cabe a ela o ônus de prová-la.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
373 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados para
que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as provas que
entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao próprio
autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo, atribuído pela lei
a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio
interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040028-03.2018.8.26.0506 -Voto no
4
Somado a isso, o artigo 371 do Código de Processo Civil,
dispõe que é concedido ao Juiz a livre apreciação das provas para que firme o
seu convencimento.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim como
fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, fato
alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato inexistente
(allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do Código
de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É evidente que, se o autor
afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não existiu
ou não ocorreu da maneira afirmada pelo autor. No momento do julgamento,
porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na
dúvida quanto ao fato constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou
não, o autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito
processual civil brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág.
185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
Ademais, como bem asseverou o nobre magistrado
“(...)Em que pese a tentativa de comunicação com a ré quando verificado o
possível atraso, a culpa é exclusiva do consumidor, o que torna os danos
materiais pugnados indevidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040028-03.2018.8.26.0506 -Voto no
5
É notório que as companhias aéreas recomendam aos
passageiros que cheguem com uma hora de antecedência, no mínimo, no
aeroporto, para os voos domésticos.
Pode-se afirmar, efetivamente, que é recomendável este
prazo de uma hora de antecedência, uma vez que este período é necessário
para que se tenha tempo hábil para realização do check-in e para que as
companhias aéreas possam solucionar eventuais problemas dos passageiros.
O autor admitiu que ele e sua família chegaram atrasados
ao embarque, momento no qual este já havia sido encerrado, deste modo
restou demonstrada uma causa excludente de responsabilidade do fornecedor
prevista no artigo 14, inciso II do CDC, a saber, a culpa exclusiva do
consumidor, pois ao se apresentar com 15 minutos de atraso para embarque,
não pode exigir o cumprimento da avença.
A Portaria no 676/CG-5, do Comando da Aeronáutica,
preconiza que o consumidor deve comparecer para embarque no horário
estabelecido pela empresa, a qual, como restou demonstrado, estabelece o
prazo mínimo de uma hora. Ademais, o próprio guia constante no sítio da
ANAC orienta o passageiro a comparece com tal antecedência. (...)”
(fls.115/116).
Sem qualquer fato ou direito novo arguido nas razões do
recurso, pois, limitadas a reiterar o que foi do conteúdo da inicial, associado
ao mero inconformismo que a oportunidade permite, prestigia-se, mantendo a
r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator